Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. DIREITO À MEAÇÃO. NÃO DEVIDOS. INDENIZAÇÃO. ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PRETENSÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DATA DA CITAÇÃO. FGTS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INCLUSÃO NA PARTILHA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VEÍCULO EXISTENTE À ÉPOCA SEPARAÇÃO DE FATO. ALIENAÇÃO PELO EX-CÔNJUGE. PARTILHA DOS VALORES. DEVIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme jurisprudência consolidada pelo colendo STJ: “Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação.” REsp 1.290.313/AL.
1.2. Restando evidenciado nos autos que o cônjuge virago faz jus à meação dos bens adquiridos na constância da vida conjugal, não há que se falar em possibilidade da fixação de pensão compensatória. Precedentes.
2. Ocorrendo a separação do casal e permanecendo o imóvel comum na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, a título de indenização.
2.1. O marco inicial para o cômputo do período a ser indenizado não é a data em que houve a ocupação exclusiva pelo ex-cônjuge, mas, sim, a data da citação para responder a ação judicial, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. Precedentes.
3. Conforme orientação jurisprudencial sedimentada pelo colendo STJ e por esta eg. Casa de Justiça, os valores oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS sacados durante o casamento e utilizados para aquisição de imóvel devem ser objeto de partilha, uma vez que perdem sua condição de incomunicabilidade por ter sido revertido em favor da família.
4. Constatada a sucumbência mínima da parte autora, correta a fixação dos honorários advocatícios somente em desfavor da parte ré.
5. O momento de análise do patrimônio comum do casal deve ser a separação de fato, quando cessam os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes.
5.1. Verificado que o veículo adquirido na constância do casamento foi alienado posteriormente à separação de fato de forma exclusiva por um dos cônjuges, sem prova de anuência, repasse da metade do rendimento ou pagamento de dívidas comuns do casal, torna-se devida a partilha dos valores decorrentes da venda. Precedentes.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.